Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0732754-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMAR MELO DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso em que se discute a “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". A sentença extinguiu o feito sem apreciação de mérito por entender que o advento da Lei 14.181/2021, Lei do Superendividamento, conduziu à perda superveniente do interesse de agir, pois estabelece mecanismos para a negociação de débitos do consumidor superendividado. Ocorre que o objeto do presente recurso está suspenso em decorrência da decisão proferida no tema 1085, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1863973/SP), que determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão delimitada. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do Repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora